Tribunal: TJSP
Processo: 2205473-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r.decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de desconsideração – Descabimento – Hipótese em que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r.decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido de desconsideração – Descabimento – Hipótese em que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade – RECURSO DESPROVIDO.

CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado em contrarrazões para que o recorrente seja condenado como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo e caracterizar a litigância de má-fé – PEDIDO REJEITADO.